Tribunal: TJSP
Processo: 7005179-38.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7005179-38.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante EDUARDO MANIERI JUAREZ, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.061 - Agravo de Execução Penal no. 7005179-38.2019.8.26.0482 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 7005179-38.2019.8.26.0482
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
EDUARDO MANIERI JUAREZ
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no: 37.061
1. Trata-se de agravo em execução interposto por EDUARDO
MANIERI JUAREZ contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. ATIS DE
ARAÚJO OLIVEIRA, a qual indeferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto, por ausência do requisito objetivo.
Postula a reforma da decisão de primeiro grau, eis que presentes os
requisitos necessários ao deferimento da benesse, destacando que a prática
de falta grave não enseja a interrupção do lapso de benefícios. Requer,
nestes termos, o provimento do agravo.
O agravado ofereceu contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.061 - Agravo de Execução Penal no. 7005179-38.2019.8.26.0482 -
A r. decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
O agravante, reincidente, cumpre pena total de 39 anos, 11 meses e
21 dias de reclusão, pela prática de homicídios qualificados, roubo
majorado, porte ilegal de arma, quadrilha ou bando e falsificação de
documento público.
O pedido de progressão foi indeferido, por não preencher o
sentenciado o requisito objetivo.
Ao que consta do boletim informativo, o recorrente abandonou o
cumprimento da pena em regime semiaberto, tendo sido recapturado em 7
de agosto de 2015.
A partir dessa data, não resgatou parcela de pena necessária à
progressão.
Correta a interrupção do lapso aquisitivo para fins de progressão de
regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.061 - Agravo de Execução Penal no. 7005179-38.2019.8.26.0482 -
Nos termos da lei, o cometimento de falta grave determina a
regressão do condenado que se encontra em regime semiaberto ou aberto,
impondo-lhe a necessidade de cumprir novo lapso temporal de um sexto
do restante da pena para poder beneficiar-se com progressão, ou receber
outros benefícios.
Nesse sentido a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL:
“REGRESSÃO
DE
REGIME:
FALTA
GRAVE
E
INTERRUPÇÃO DE PRAZO. A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo exigido para a concessão do benefício da progressão de
regime prisional. Com base nesse entendimento, a Turma indeferiu habeas
corpus em que se sustentava a possibilidade da utilização do prazo de 1/6
da pena cumprida pela paciente antes de sua fuga do estabelecimento
prisional, para fins de nova progressão, quando de sua recaptura.
Entendeu-se que, havendo regressão de regime nos termos do artigo 118 da
LEP ("A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma
regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta
grave."), a paciente deverá cumprir 1/6 da pena, além de obedecer aos
requisitos subjetivos para a obtenção de novo benefício (LEP, artigo 112).
Asseverou-se, ainda, que seria inócua a regressão para o regime fechado
após a fuga da condenada se, imediatamente depois de sua recaptura, ela
pudesse pleitear novamente a progressão para o regime semi-aberto, sob o
fundamento de que ostenta bom comportamento.” (STF - HC no
85.049/SP - Rel. Min. Joaquim Barbosa - J. 01.03.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.061 - Agravo de Execução Penal no. 7005179-38.2019.8.26.0482 -
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
CONDENADO FLAGRADO NA POSSE DE UM APARELHO
CELULAR SEM CHIP E BATERIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO
ART. 127 DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS.
PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. 1. O acórdão questionado está em perfeita consonância com a
jurisprudência desta Corte, consagrada no sentido de que a posse pelo
detento, no ambiente carcerário, de qualquer artefato destinado à
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, ainda que o
equipamento isoladamente considerado não possua tal aptidão, configura
falta disciplinar grave, nos termos do inciso VII do art. 50 da Lei
7.210/1984 (introduzido pela Lei 11.466/2007). Precedentes. 2. É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática de falta grave no
decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de
progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração
disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear
novamente o referido benefício executório. Precedentes. 3. A Lei
12.433/2011 alterou a redação do art. 127 da LEP para limitar a revogação
dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da
contagem do prazo para a obtenção de benefícios. A nova lei mais benéfica,
portanto, deve retroagir para beneficiar o condenado, por força do que
dispõe o art. 5o, XL, da Constituição Federal. 4. Recurso ordinário
improvido. Ordem concedida de ofício, para que o juízo da execução limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.061 - Agravo de Execução Penal no. 7005179-38.2019.8.26.0482 -
a perda dos dias remidos em até um terço.” (STF - RHC no 114.967/GO -
Rel. Min. Teori Zavascki 2a T J. 22.10.2013).
Destarte, não se vislumbra o desacerto da r. decisão recorrida.
3. Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR